Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004355-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WASHINGTON MOURA NASCIMENTO SILVA DOS REIS - CPF: 463.853.708-10 (ADVOGADO), CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 21.294.708/0001-72 (AGRAVANTE), DANIELA CORREA DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como DANIELA CORREA DE AZEVEDO - CPF: 354.387.588-40 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Negativação indevida. Competência territorial. Foro do local do ato. Cláusula de eleição de foro. Inaplicabilidade a ato extracontratual. Litisconsórcio passivo. Inexistência de litispendência. Necessidade de instrução probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de incompetência territorial, litispendência e ilegitimidade passiva, em ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de negativação indevida, mantendo o processamento do feito e designando audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual de eleição de foro afasta a competência do juízo do local do dano; (ii) saber se a demanda indenizatória configura litispendência com ação executiva fundada nos mesmos contratos; (iii) saber se a presença de litisconsortes não signatários da cláusula contratual impede sua aplicação; e (iv) saber se a causa demanda dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A delimitação da causa de pedir à ilegalidade da negativação configura ato ilícito extracontratual, atraindo a competência do foro do local do fato, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC, não se submetendo à cláusula de eleição de foro restrita às controvérsias contratuais.

4. A cláusula eletiva não vincula terceiros estranhos ao pacto, sendo inaplicável aos litisconsortes passivos responsáveis pela inscrição em cadastros restritivos, sob pena de fracionamento indevido da demanda e violação à economia processual.
5. Inexiste litispendência, pois ausente a tríplice identidade entre a ação indenizatória e a execução contratual, que possuem causas de pedir e pedidos distintos, embora derivados da mesma relação negocial.

6. A controvérsia envolve elementos fático-probatórios relevantes, como a regularidade da notificação, a veracidade dos dados e o contexto da negativação, justificando a instrução processual e afastando o julgamento antecipado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação indenizatória fundada em negativação indevida possui natureza extracontratual, atraindo a competência do foro do local do dano, independentemente de cláusula de eleição de foro contratual. 2. A cláusula de eleição de foro não se estende a litisconsortes que não participaram do pacto. 3. A inexistência de identidade de pedidos e causas de pedir afasta a litispendência entre ação indenizatória e execução contratual. 4. A controvérsia sobre negativação indevida, quando dependente de prova dos fatos, exige instrução processual.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, IV, “a”; 63; 141; 337, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STF, Súmula 335; STJ, Súmula 359.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Negativação Indevida no 1007015-45.2019.8.11.0037, proposta por
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.
em face da agravante, de Serasa S.A. e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL/SPC Brasil), que, em sede de saneamento, rejeitou as preliminares de incompetência territorial, litispendência e ilegitimidade passiva, declarou o feito saneado, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento para 07 de julho de 2026, às 15h30.

A ação originária tem por objeto a reparação de danos morais e materiais decorrentes da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela agravante em 25 de novembro de 2019, com base nos Contratos de Compra e Venda nos 4973 e 5331, pelos quais as partes firmaram obrigações de entrega de milho em grãos. A autora sustenta que a negativação foi indevida por três razões principais: (i) ausência de notificação prévia, em contrariedade ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula 359 do STJ; (ii) incorreção dos dados cadastrais, vez que a inscrição registrou a autora como 'COMPRADOR', quando ela figurava, nos contratos, como vendedora do produto; e (iii) realização da inscrição em momento em que a controvérsia contratual se encontrava em fase extrajudicial, com notificações e contranotificações em curso entre as partes, que culminaram na rescisão de pleno direito dos contratos.

A ação originou-se de tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada em 02 de dezembro de 2019, por meio da qual a autora obteve, liminarmente, a exclusão das anotações restritivas, liminar posteriormente mantida no curso do processo. Em 29 de janeiro de 2021, a autora aditou a petição inicial, formulando pedido principal de reparação de danos morais e materiais, com ampliação do polo passivo para incluir Serasa Experian S.A. e CNDL/SPC Brasil. Na petição de aditamento, a autora explicitamente delimitou o objeto da demanda, consignando que 'o que se questiona, na inicial, no presente processo não é sobre a existência da dívida, mas, sobre a legalidade da sua inclusão', e que a discussão sobre o crédito subjacente se encontrava no processo no 1003454-30.2021.8.26.0100, em trâmite em São Paulo.

Citadas, as rés apresentaram contestação. A agravante arguiu, em sede preliminar, a incompetência territorial, com fundamento na cláusula 7.10 dos contratos, que elegeu o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir 'quaisquer dúvidas ou controvérsias relacionadas a este Contrato'. Arguiu, também, a litispendência com a Ação de Execução no 1062411-58.2020.8.26.0100, ajuizada por ela própria em São Paulo para cobrar a multa contratual decorrente do inadimplemento da autora. A Serasa S.A. e a CNDL/SPC Brasil arguiram, cada qual, sua ilegitimidade passiva.

Em 08 de janeiro de 2026, sobreveio a decisão saneadora agravada

que rejeitou todas as preliminares, declarou o feito saneado, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral — inclusive depoimento pessoal das requeridas — e designou audiência de instrução para 07 de julho de 2026.

Em suas razões recursaia, a agravante sustenta: (i) cabimento do agravo pela via da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), dado o risco de realização de atos processuais inúteis em juízo incompetente; (ii) incompetência do foro de Primavera do Leste/MT, porque a cláusula 7.10 dos contratos é válida entre partes empresariais paritárias e abrangeria a controvérsia sobre a negativação, que teria causa direta no inadimplemento contratual; (iii) litispendência com a execução paulista, pelos contratos serem o objeto de ambas as demandas; e (iv) desnecessidade de audiência de instrução, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a extinção do feito de origem em razão da litispendência, ou, alternativamente, o reconhecimento da incompetência do foro de Mato Grosso, com a remessa dos autos à Comarca de São Paulo.

A tutela recursal foi indeferida, por entender que a medida postulada possui caráter satisfativo, confundindo-se com o mérito da controvérsia, com risco de irreversibilidade dos efeitos.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando: (i) que o objeto da demanda é a irregularidade da negativação — ato ilícito extracontratual —, e não o cumprimento dos contratos; (ii) ausência de tríplice identidade entre os feitos; (iii) necessidade de instrução probatória para apurar as circunstâncias da negativação.

Preparo regularmente recolhido (Num. 344439399). O recurso foi distribuído a este Gabinete em 03 de fevereiro de 2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 09 de janeiro de 2026, publicada em 21 de janeiro de 2026, tendo em vista o recesso forense. O prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, iniciou-se em 22 de janeiro de 2026 e encerrou-se em 11 de fevereiro de 2026. O recurso foi interposto em 03 de fevereiro de 2026, dentro do prazo legal.

O
preparo
foi devidamente comprovado.

Quanto ao cabimento, o agravo de instrumento não está expressamente previsto no art. 1.015 do CPC para impugnar decisão saneadora que rejeita preliminares. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 988), assentou a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição do agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No caso, a agravante sustenta o risco concreto de realização de atos processuais em juízo que reputa incompetente, o que poderia acarretar sua nulidade posterior. Esse argumento, em cognição provisória, é suficiente para admitir o exame da controvérsia nesta sede recursal, sem prejuízo de reavaliação do cabimento por ocasião do julgamento colegiado, conforme ressalvado na decisão que indeferiu a tutela recursal. Admito o recurso.

II. Da incompetência territorial — Tese principal

A agravante sustenta que a cláusula 7.10 dos Contratos de Compra e Venda nos 4973 e 5331, que elegeu o foro da Comarca de São Paulo/SP para 'quaisquer dúvidas ou controvérsias relacionadas a este Contrato', determinaria a incompetência do Juízo de Primavera do Leste/MT para processar e julgar a presente ação de reparação de danos.

A tese não encontra respaldo jurídico no caso concreto, por razões que se exporão a seguir.

II.1. A delimitação expressa do objeto da demanda pela autora

A compreensão da questão de competência exige, antes de tudo, a precisa identificação da causa de pedir da ação originária, por ser ela o critério central para a definição do foro competente.

A autora, ao aditar a petição inicial delimitou expressamente o objeto da demanda nos seguintes termos:

"
O que se questiona, na inicial, no presente processo não é sobre a existência da dívida, mas, sobre a legalidade da sua inclusão, posto que não cumpriram os requisitos legais, tendo em vista que não notificou previamente a empresa Autora sobre a inclusão dos seus nomes nos Órgãos de Proteção ao crédito
. (...) O objeto isolado da ação é a negativação indevida/irregular (sem seguir os trâmites) realizada pelas Rés por diversos motivos suscitados no Mérito. Não confundindo-se com a discussão a respeito do suposto débito alegado e decorrente dos documentos fornecidos, qual encontra-se em juízo através do processo n° 1003454-30.2021.8.26.0100 em trâmite na 14a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP."

Essa delimitação é processualmente vinculante, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC (princípio da congruência). A autora, ao circunscrever o objeto da demanda à legalidade do ato de inscrição — e não à existência ou exigibilidade do crédito —, exerceu prerrogativa processual que o juízo deve respeitar. A causa de pedir declarada é, portanto, o ato ilícito extracontratual de inscrição indevida em cadastro restritivo, com os vícios que lhe são imputados.

Tratando-se de ação de reparação de dano, a competência é fixada, por regra legal expressa, no lugar do ato ou do fato (art. 53, IV, 'a', do CPC). Essa regra de competência territorial é relativa — e, portanto, derrogável por convenção das partes (art. 63 do CPC) —, mas apenas entre as partes que convencionaram o foro e apenas para as controvérsias que a cláusula alcança.

II.2. A cláusula de eleição de foro não abrange o ato ilícito extracontratual imputado

A cláusula 7.10 dos contratos elege o foro de São Paulo para 'quaisquer dúvidas ou controvérsias relacionadas a este Contrato'. A interpretação dessa locução, ainda que ampla, deve considerar que a cláusula se refere a 'controvérsias relacionadas ao contrato' — ou seja, ao conteúdo, execução, validade e interpretação dos pactos firmados entre as partes.

O ato de inscrição em cadastro de proteção ao crédito é ato jurídico unilateral, praticado extrajudicialmente pela credora, regido por normas de ordem pública de proteção do inscritos (art. 43 do CDC; Súmula 359/STJ; Lei no 12.414/2011), e não por cláusulas dos contratos de compra e venda.

A licitude desse ato é aferida à luz do cumprimento de requisitos legais próprios — notificação prévia, correção dos dados cadastrais, ausência de controvérsia extrajudicial em curso —, e não pelo exame das cláusulas contratuais. A controvérsia, portanto, não é 'oriunda do contrato', nos termos da Súmula 335 do STF, mas decorre de ato extrajudicial subsequente praticado pela credora.

Nesse sentido, a distinção é especialmente nítida no caso concreto: os contratos foram rescindidos de pleno direito pelas próprias partes, por meio de notificação e contranotificação extrajudiciais, antes mesmo do ajuizamento da ação. Quando a negativação foi realizada (25 de novembro de 2019), os contratos já não estavam em vigor. A cláusula eletiva, voltada a 'controvérsias relacionadas ao contrato', perdeu o substrato contratual ativo sobre o qual incidiria.

II.3. A presença de litisconsortes passivos não vinculados pela cláusula de eleição de foro

Há fundamento adicional, de ordem prática e jurídica, que reforça o desprovimento da tese de incompetência: a ação originária tem como rés não apenas a CJ International, mas também Serasa Experian S.A. e CNDL/SPC Brasil.

Tais pessoas jurídicas não são partes dos Contratos de Compra e Venda nos 4973 e 5331. Não subscreveram a cláusula 7.10. A pactuação entre credor e devedor não pode criar obrigação processual — a de litigar em determinado foro — para quem não a integrou. A cláusula de eleição de foro, por sua natureza convencional e relatividade subjetiva, vincula apenas os contratantes.

Reconhecer a incompetência de Primavera do Leste/MT implicaria necessariamente a cisão da demanda: remessa parcial a São Paulo quanto à CJ International e manutenção em Mato Grosso quanto a Serasa e CNDL/SPC Brasil. Essa fragmentação, além de não encontrar amparo no sistema processual brasileiro — que privilegia a unicidade do julgamento entre litisconsortes —, produziria grave prejuízo à economia processual e à duração razoável do processo, em ação que tramita há mais de seis anos.

II.4. Do fundamento adotado pela decisão recorrida e da necessidade de correção

A decisão saneadora assentou a competência do Juízo de Primavera do Leste/MT com fundamento na aplicação do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 359 do STJ — o que pressupõe a existência de relação de consumo.

Essa fundamentação não se sustenta. A relação entre CJ International e Agrotorta é tipicamente interempresarial: trata-se de compra e venda de insumo agrícola (milho em grãos) entre pessoas jurídicas de grande porte, com capacidade técnica e econômica equivalentes.

A Agrotorta figurava como vendedora do produto — não como destinatária final de bens ou serviços, pressuposto da relação consumerista (art. 2o do CDC). O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à espécie.

Todavia, o fundamento equivocado não contamina o resultado. A competência do Juízo de Primavera do Leste/MT está corretamente assentada no art. 53, IV, 'a', do CPC — foro do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano —, pelas razões expostas nos itens anteriores, às quais se acresce a impossibilidade de extensão da cláusula de eleição aos litisconsortes Serasa e CNDL/SPC Brasil. O resultado da decisão é correto; corrige-se apenas a fundamentação, com base nos elementos do processo.

II.5. Do precedente desta Câmara (AI no 1007811-45.2022.8.11.0000) e do necessário distinguishing

A agravante colaciona precedente desta 1a Câmara de Direito Privado — AI no 1007811-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.08.2022 — segundo o qual 'deve prevalecer o foro eleito livremente pelos contratantes quando a pretensão autoral está alicerçada à processo oriundo do contrato (STF, Súmula 335), inclusive quando não resta comprovada qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula eletiva'.

O precedente não se aplica ao caso concreto, porque as situações fáticas são distintas (
distinguishing
). No paradigma de 2022, a pretensão indenizatória decorria diretamente do descumprimento de decisão liminar proferida no bojo de ação de rescisão contratual que tramitava no próprio foro eleito — havia, portanto, vínculo procedimental direto entre a controvérsia indenizatória e o processo contratual travado no foro de eleição. No caso em exame: (i) a autora delimitou expressamente o objeto da demanda ao ato de inscrição, expressamente desvinculando-o da discussão sobre o crédito; (ii) não há processo contratual principal tramitando no foro eleito que tenha originado a pretensão indenizatória — ao contrário, a execução paulista é de iniciativa da própria agravante; (iii) há litisconsortes passivos (Serasa e CNDL) não vinculados pela cláusula eletiva; e (iv) os contratos já estavam rescindidos quando a negativação foi realizada. A coerência horizontal da Câmara é preservada, pois o distinguishing é legítimo e as situações fáticas diferem substancialmente.

III. Da litispendência

A agravante sustenta a existência de litispendência entre a ação originária e a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1062411-58.2020.8.26.0100, em trâmite na 14a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

A tese não prospera. A litispendência pressupõe a existência de tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC). No caso, embora haja identidade subjetiva entre CJ International e Agrotorta, não há identidade objetiva.

A Ação de Execução no 1062411-58.2020.8.26.0100 tem por objeto a cobrança de multa contratual (cláusula penal de 20% sobre o valor total dos contratos, por inadimplemento da obrigação de entrega do milho), matéria que já foi objeto de julgamento definitivo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (AC no 1003454-30.2021.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 20.06.2022), que deu parcial provimento ao recurso da agravante (embargada) para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pela Agrotorta, determinando o prosseguimento da execução.

A ação originária, por sua vez, tem por objeto a reparação de danos morais e materiais decorrentes de vícios no ato extrajudicial de inscrição em cadastro restritivo — matéria integralmente distinta, sujeita a regramento legal próprio e com pedidos (exclusão das anotações, indenização por danos morais, ressarcimento de danos materiais por perda de uma chance no financiamento de usina fotovoltaica) absolutamente diversos dos pedidos executivos.

A mera relação econômica entre os feitos — o fato de ambos envolverem as mesmas partes e os mesmos contratos como pano de fundo histórico — não configura litispendência, nem mesmo conexão apta a determinar a reunião dos feitos, vez que as causas de pedir imediatas são distintas e cada demanda comporta instrução e fundamentos próprios, sem prejudicialidade necessária. Rejeita-se a preliminar.

IV. Da desnecessidade de audiência de instrução

A agravante sustenta que a questão em debate é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. A tese não prospera.

A decisão saneadora fixou, com precisão, os pontos controvertidos que demandam prova: (i) se houve notificação prévia da autora antes da inscrição, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ; (ii) se a notificação eventualmente enviada pela Serasa foi anterior ou posterior à disponibilização da negativação no sistema; (iii) se as informações cadastradas estavam corretas — sendo incontroverso que a autora foi inscrita como 'COMPRADOR', quando incontroversamente figurava como vendedora nos contratos; (iv) se a negativação foi realizada em momento de discussão extrajudicial do débito; (v) a extensão dos danos materiais decorrentes da perda de uma chance no financiamento da usina fotovoltaica.

Tais questões são fático-probatórias, não puramente de direito. A decisão sobre a necessidade de provas é matéria afeta ao prudente arbítrio do juízo natural, não comportando revisão em segundo grau na ausência de ilegalidade manifesta ou cerceamento de defesa. Rejeita-se a tese.

V. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 53, IV, 'a', e art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, com a correção do fundamento quanto à competência, que se fixa no art. 53, IV, 'a', do CPC — foro do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano —, em substituição à fundamentação consumerista adotada na decisão recorrida, que se revela inaplicável à relação interempresarial existente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026